Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-19.2022.8.11.0018
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002500-19.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA GIROTO - CPF: 067.833.978-31 (RECORRENTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ZAPATA RAMPAZO - CPF: 001.903.438-50 (RECORRIDO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL. COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração, manteve a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença e majorou a multa cominatória em razão do reiterado descumprimento de obrigação de fazer consistente na retirada de obstruções em estrada municipal, objeto de título executivo judicial transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a natureza pública da estrada já reconhecida em decisão transitada em julgado; (
ii
) estabelecer se a manutenção de porteiras e de “mata-burro” caracteriza descumprimento da obrigação de retirada integral das obstruções impostas no título executivo; (
iii
) determinar se a imposição e a majoração das multas aplicadas são
legais e proporcionais
diante da conduta da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza pública da estrada municipal e a validade dos atos administrativos que a classificaram como tal foram definidas na fase de conhecimento e encontram-se acobertadas pela coisa julgada material, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

A decisão judicial transitada em julgado determinou a retirada completa de porteiras, cercas e quaisquer obstáculos da via pública, não se satisfazendo a obrigação com a simples manutenção das estruturas abertas, que preserva controle fático indevido sobre a estrada.

A permanência de “mata-burro” em estrada municipal, sem autorização do poder público, configura obstáculo à plena trafegabilidade, não podendo a conveniência particular do executado se sobrepor ao uso coletivo da via pública.

O descumprimento reiterado e a tentativa de simular o cumprimento da ordem judicial justificam a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do Código de Processo Civil.

As astreintes possuem natureza coercitiva e podem ser majoradas quando se revelam ineficazes para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, mostrando-se proporcional a majoração diante da resistência injustificada.

Inexiste fundamento para concessão de efeito suspensivo ao recurso quando ausente probabilidade de provimento e quando o risco de dano recai sobre o titular do direito reconhecido em coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matéria decidida com trânsito em julgado, especialmente quanto à natureza pública de bem reconhecida no título executivo.
2.
O cumprimento de obrigação de fazer que determina a retirada de obstruções em via pública exige a remoção integral e definitiva das estruturas, sendo insuficiente o cumprimento meramente formal ou simulado.
3.
A majoração de multa cominatória e a aplicação de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça são legítimas quando evidenciado o descumprimento reiterado e injustificado da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XV; CPC,
arts
. 77, IV e § 2º, 502, 536 e 537, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Municipal nº 2.948/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA MARIA GIROTO em face da r. sentença (ID 339669873) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença movida por JOSÉ AUGUSTO ZAPATA RAMPAZO, rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada, manteve a decisão que havia julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 339669865), e majorou a multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do reiterado descumprimento da obrigação.

A demanda originária, Ação de Obrigação de Fazer (ID 339669404), foi ajuizada pelo Recorrido com o objetivo de compelir a Recorrente a desobstruir a estrada municipal denominada “JUA_274”, que constitui o único acesso à sua propriedade rural, a Fazenda
Agrozap
. O pleito foi julgado procedente em primeiro grau (ID 339669852), com a determinação para que a Recorrente procedesse à "retirada de toda e qualquer obstrução à estrada municipal secundaria Jua_274 [...] mediante retirada de cadeados, correntes e porteiras, bem como retirada das cercas de qualquer espécie no local e qualquer outro empecilho que obstrua a passagem pela estrada". A sentença transitou em julgado em 06 de julho de 2023 (ID 339669855).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (ID 339669857), a Recorrente apresentou impugnação (ID 339669859), alegando, em suma, ter cumprido a obrigação ao manter a porteira aberta, a nulidade de sua intimação, a necessidade de manutenção do "mata-burro" para contenção de gado, e a inexigibilidade da multa.

O juízo
a quo
, em decisão fundamentada (ID 339669865), julgou improcedente a impugnação, entendendo que a simples abertura da porteira, mantendo-a no local, não constitui o cumprimento integral da ordem de "retirada", configurando manobra ardilosa. Na mesma oportunidade, condenou a Recorrente ao pagamento de multa de 1 (um)
salário mínimo
por ato atentatório à dignidade da justiça e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de novo descumprimento.

Inconformada, a executada opôs Embargos de Declaração (ID 339669866), os quais foram rejeitados, tendo o juízo, contudo, majorado a multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da persistência no descumprimento da obrigação (ID 339669873).

É contra esta última decisão que se insurge a Recorrente, por meio do Recurso Inominado (ID 339669874). Em suas razões, reitera os argumentos de que a obrigação foi cumprida, pois a passagem está livre, e que o "mata-burro" é necessário para sua atividade pecuária e não obstrui a via. Insiste na tese de que a via é particular, questionando a validade da Lei Municipal n.º 2.948/2021. Por fim, aduz que a imposição e majoração das multas são desproporcionais e exorbitantes, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e a
reforma da decisão para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção da execução.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 339669878), pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão recorrida.

Recebido o recurso apenas em seu efeito devolutivo (ID 339669877), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razões pelas quais dele conheço.

Analiso, inicialmente, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões. Embora a peça recursal repise argumentos já apresentados em instâncias anteriores, ela se contrapõe, ainda que de forma sucinta, aos fundamentos da decisão recorrida, em especial no que tange ao cumprimento da obrigação e à razoabilidade das multas. Destarte, por prestigiar o duplo grau de jurisdição, rejeito a preliminar.

No mérito, contudo, a insurgência da Recorrente não merece prosperar, devendo a bem lançada decisão do juízo de primeiro grau ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, acrescendo as seguintes ponderações.

A controvérsia, nesta fase processual, cinge-se em verificar: a) a natureza da estrada objeto da lide; b) o efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta em título executivo judicial; c) a legalidade e a proporcionalidade das sanções pecuniárias aplicadas.

Da Natureza Pública da Estrada e da Impossibilidade de Rediscussão da Matéria

A Recorrente insiste na tese de que a estrada em questão possui natureza particular, constituindo mera servidão de passagem, e que a Lei Municipal nº 2.948/2021, que a classificou como bem público, seria inconstitucional por não ter sido precedida do devido processo de desapropriação.

Tal argumento é manifestamente improcedente. Primeiramente, a matéria relativa à natureza da estrada já foi amplamente debatida e decidida na fase de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado. O juízo de primeiro grau, de forma acertada, fundamentou sua decisão na existência da Lei Municipal nº 2.948/2021
(ID 339669441) e na Declaração nº 036/2022 (ID 339669406), expedida pela Prefeitura de Juara/MT, que classificam, de forma inequívoca, o trecho em litígio como "Estrada Municipal Secundária JUA_274".

Os atos administrativos, como a lei municipal e a declaração expedida pelo Poder Executivo, gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. A desconstituição de tal presunção exige a propositura de ação própria, em via processual adequada, com a participação do ente público municipal, o que não é o caso dos autos. Não cabe, em sede de cumprimento de sentença entre particulares, e muito menos na estreita via do Recurso Inominado, proceder a um controle de constitucionalidade incidental de lei municipal, como pretende a Recorrente. A questão, portanto, encontra-se acobertada pela coisa julgada material, sendo vedada sua rediscussão, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil. A via é pública.

Do Descumprimento da Obrigação de Fazer

A decisão judicial transitada em julgado (ID 339669852) foi clara e imperativa ao determinar que a Recorrente procedesse à "
retirada de toda e qualquer obstrução
à estrada municipal... mediante
retirada de cadeados, correntes e porteiras
, bem como
retirada das cercas
de qualquer espécie no local e
qualquer outro empecilho
que obstrua a passagem".

A alegação da Recorrente de que cumpriu a ordem judicial ao simplesmente "deixar as porteiras abertas" (ID 339669859) beira a litigância de má-fé e revela uma tentativa de esvaziar a eficácia do provimento jurisdicional. O comando judicial não foi para "abrir" ou "destrancar", mas sim para "retirar" os obstáculos. A permanência da estrutura física da porteira, ainda que aberta por uma corrente, como admitem as próprias fotos e vídeos juntados pela Recorrente, representa um óbice visual e psicológico, uma manifestação de domínio sobre a via pública que a decisão judicial visou exatamente coibir.

Configura o que se pode denominar de "liberdade vigiada", onde o direito de passagem do Recorrido e de outros transeuntes fica sujeito à vontade da Recorrente, que a qualquer momento pode voltar a fechar e trancar o acesso. Tal situação não corresponde ao resultado prático equivalente à remoção completa da obstrução, conforme exige o artigo 536 do Código de Processo Civil. A obrigação de fazer só estará plenamente satisfeita com a remoção completa e definitiva da porteira, das cercas que atravessam a via e de qualquer outra estrutura que embarace o livre trânsito.

O mesmo raciocínio se aplica ao "mata-burro" instalado. Embora a Recorrente alegue sua necessidade para o manejo do gado, o Recorrido demonstrou que a estrutura impede a passagem de caminhões de grande porte, essenciais para o escoamento de sua produção agrícola e pecuária (ID 339669444). Sendo uma estrada
municipal, a instalação de qualquer equipamento ou estrutura em seu leito depende de prévia e expressa autorização do poder público competente, o que não foi demonstrado nos autos. A conveniência particular da Recorrente não pode se sobrepor ao direito de uso da via pública, que deve garantir a trafegabilidade para todos os tipos de veículos compatíveis com sua categoria.

Da Legitimidade e Proporcionalidade das Multas Aplicadas

A Recorrente se insurge contra a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (um
salário mínimo
) e a majoração da multa cominatória (astreintes) para R$ 5.000,00, reputando-as excessivas.

Contudo, a análise da cronologia dos autos revela uma recalcitrância e uma resistência injustificada por parte da Recorrente em cumprir uma ordem judicial simples e clara. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, IV, e §2º do CPC, é plenamente cabível quando a parte cria embaraços à efetivação de decisões judiciais. A conduta da Recorrente, ao apresentar sucessivas manifestações e recursos com argumentos já rechaçados e ao tentar ludibriar o juízo com um cumprimento meramente simulado da obrigação, enquadra-se perfeitamente na hipótese legal.

Quanto às astreintes, sua finalidade não é indenizatória, mas sim coercitiva, ou seja, visa compelir o devedor a cumprir a obrigação. O valor deve ser suficientemente expressivo para desestimular o descumprimento. A multa diária inicialmente fixada em R$ 500,00 (ID 339669865) mostrou-se ineficaz, pois a Recorrente permaneceu inerte. A posterior majoração para o patamar total de R$ 5.000,00 (ID 339669873) é medida que encontra amparo no §1º do art. 537 do CPC e se mostra absolutamente proporcional e razoável diante do "contumaz descumprimento" e da "atitude ardilosa", como bem pontuou o juízo de origem. A redução do valor, neste contexto, representaria um prêmio à desídia e ao desrespeito à autoridade do Poder Judiciário.

Da Ausência de
Periculum in Mora
em Favor da Recorrente

Por fim, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, indeferido em juízo de admissibilidade (ID 339669877), de fato, não encontra amparo. A Recorrente não demonstrou a probabilidade de provimento de seu recurso, e o perigo de dano, em verdade, milita em favor do Recorrido.

O risco de dano alegado pela Recorrente é meramente patrimonial e decorre de sua própria recalcitrância em cumprir a ordem judicial. Por outro lado, o Recorrido vem sendo privado de seu direito fundamental de ir e vir (art. 5º, XV, da CF) e sofre prejuízos em sua atividade econômica, uma vez que o livre acesso à sua propriedade está condicionado à vontade da Recorrente. A ponderação de interesses revela, de
forma inequívoca, a preponderância do direito do Recorrido, que busca apenas a efetivação de uma tutela jurisdicional já consolidada pela coisa julgada.

Diante de todo o exposto, a manutenção da decisão recorrida é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026